Tribunal: TJMT
Processo: 0021136-12.2017.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021136-12.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERASMO LIMA BARBOSA - CPF: 097.580.988-10 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS -
JUROS REMUNERATÓRIOS –
VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – VIABILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AINDA QUE NÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA – DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL – REPETITIVO REsp 973827/RS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO PACTUADA – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO – VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com o advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”.

As taxas de juros remuneratórios não são limitadas a 12% ao ano, e devem ter como parâmetro a média de mercado regulado pelo BACEN na época da contratação. Contudo, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 428.125/MS).

Desde a MP no 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional no 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ.

Não houve qualquer previsão de cobrança de comissão de permanência, não havendo falar em sua ilegalidade ou não cumulatividade

É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

Não há ilegalidade na cobrança da taxa de registro de contrato, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ERASMO LIMA BARBOSA, em face de sentença prolatada pelo juízo a Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 21136-12.2017.811.0055 – Código 255585 – ação revisional de contrato – julgou improcedente referida ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizada da causa, suspensa a condenação por força do §3o
do art. 98 do CPC.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que ao propor referida ação, objetivava se defender dos graves prejuízos que lhe foi causado pela Apelada, pelos abusos e ilegalidades praticados através do contrato de financiamento pactuado entre as partes.

Assevera que quando pactuou o contrato, não sabia que os encargos cobrados, seriam tão altos, exorbitantes, de forma a ultrapassar em muito o valor do respectivo financiamento, em virtude das cláusulas abusivas inclusas pela requerida no contrato, ora discutidas. Sustenta que no próprio boleto de pagamento estão discriminadas cobranças de R$ 2,68 por dia de atraso, ou seja, 0,47 % ao dia e multa de R$ 11,32 que equivale a 2,0008%, entre outras que por hora não pode identificar.

Que o contrato de financiamento foi firmado em 21/10/2014, com o valor do crédito de R$ 17.585,54 (dezessete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a 48 parcelas de R$ 565,76 (quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), com taxa de juros mensais de 1,91% a.m e taxa de juros anual de 25.44 e CET – Custo Efetivo Total Anual de 35,57%.

Aduz, que diante dos pesados encargos, cobrados pela Apelada, torna-se imprescindível que sejam revisadas as cláusulas, integrantes do respectivo contrato, para a própria segurança e equilíbrio do negócio jurídico. Em especial, para que possibilite ao Apelante, dentro do que é justo, o adimplemento de suas obrigações, e não da forma abusiva e onerosa, como pretende a Apelada e o que como se viu pela decisão ora recorrida, onde o Julgador de piso desconsiderou os fatos narrados e documentos comprobatórios juntados aos autos.

Da
capitalização de juros remuneratórios
, que a Sumula 121 do STF veda a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuados.

No que tange a capitalização - comissão de permanência – que estando o devedor em mora, incide sempre, também, a chamada comissão de permanência e a taxas bem mais elevadas que os juros contratuais.

Sustenta que a comissão de permanência não pode ser cumulada com a incidência de correção monetária e juros remuneratórios como previsto no caso.

Defende a existência de cobranças indevidas e a repetição do indébito.

Ainda, a cobrança de taxa de cadastro, tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e o IOF.

Que no decorrer do contrato ora impugnado, por inúmeras vezes, ocorreram cobranças indevidas, devendo ser declaradas nulas a luz do art. 51 do CDC, evidenciando a conduta da Apelada que embutiu ao valor do crédito concedido, despesas acessórias devidas a terceiros, como valor da tarifa de Registro do contrato na ordem de R$ 273,00 (Duzentos e Setenta e Três Reais) mensais, Tarifa de Cadastro no valor de R$ 496,00 (Quatrocentos e Noventa e Seis Reais), Tarifa de Avaliação do Bern no valor de R$ 306,00 (Trezentos e Seis Reais) e IOF no valor de R$ 310,54 (Trezentos e Dez Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), majorando as parcelas em sua base, antes do cálculo dos juros remuneratórios e, por obvio superfaturando o contrato em seu total. Tudo isso, desconsiderado pelo r. Juízo Singular.

Defende a ausência de mora, posto que foi obrigado a realizar 29 vinte e nove pagamentos indevidos com cobranças indevidas embutidas nas prestações quando o que, se compensado este valor pelos pouco mais de 1,8 mil reais conforme atesta Boleto em anexo (fls. 39) que correspondem a três prestações atrasadas (da 30 a 32), estas não existiriam, pois o Apelante possui saldo positivo pago a maior que o montante da obrigação até o presente, restando assim o dever de ser afastada a mora após a compensação dos valores pagos e cobrados indevidamente.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformando a sentença: a) para determinar que a Apelada exclua imediatamente o nome do Apelante dos órgãos de restrição ao crédito como (SPC, SERASA, RNPC, CADIN, SISBACEN e qualquer outro), sob pena de comunicação em multa diária, em montante arbitrado por Vossas Excelências, em caso de descumprimento; b) Seja em razão da já declarada aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor e pelo deferimento da INVERSAODO ONUS DA PROVA, que sejam as cláusulas interpretadas favoravelmente ao consumidor Apelante de acordo com o previsto na legislação consumerista em vigor; c) Seja concedida a manutenção da posse do veículo marca GM, modelo Classic Life, ano/modelo 2009/2010, cor Branca, combustível Alcool/Gasolina, placas NJP - 2157, chassi n°. 9BGSA1910AB109321, até o julgamento final da lide.

Que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados pelo Apelante para:
i)
seja decretada a abusividade e a lucratividade exagerada dos valores cobrados a título de JUROS REMUNERATORIOS, reduzindo-se tais taxas acrescidas de capitalização, EM ESPECIAL a aplicação da taxa de juros contratada de 1,91% a.m., sem capitalização Mensal ou diária (anatocismo), substituindo-a pela taxa média de mercado pelo Banco Central do Brasil no aludido Contrato;
ii)
limitação constitucional dos juros ao patamar de 12% ao ano, extirpando a cobrança de encargos moratórios como comissão de permanência cumulada com correção monetária, Juros Remuneratórios de operações em atraso de 14,20 % e multa;
iii)
Seja Declarada abusiva a cobrança de Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato, IOF e Tarifa de Avaliação do Bem, restituindo os valores, bem como, eventuais outras taxas constantes do contrato em face de não ter ligação com a efetiva contratação entre as partes;
iv)
Seja declarada a nulidade das cláusulas 5, 5.1, 5.2, 5.3. 5.4, 5.5 e 6 da Cédula de Crédito Bancário 390805620 e Clausulas 1, 3, 4, 5, 6 e 7 do Sumario e Condições Gerais Aplicáveis por serem abusivas e ou ilegais, excessivamente onerosas como narrado na exordial e no presente;
v)
compensação ou devolução valores indevidamente pagos, permitindo que sejam os mesmos abatidos do saldo porventura devedor;
vi)
A repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, condenando a Apelada a ressarcir em dobro o que efetivamente tiver cobrado indevidamente, recaindo este ressarcimento dobrado, devidamente acrescido de juros legais e correção monetária;
vii)
sejam afastados todos os encargos contratuais moratórios, visto que o Apelante não se encontra em mora, ou, como pedido sucessivo, a exclusão do débito de juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária e multa contratual, em face da ausência de inadimplência, possibilitando, somente, a cobrança de comissão de permanência, limitada é taxa contratual.

Seja a Apelada condenada a pagar o ônus pertinentes à sucumbência, no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Apelante ou sobre o valor atualizado da causa (CPC/2015, an. 85, § 2°);

Por fim, ante a demonstração de probabilidade de provimento do recurso e a relevante fundamentação e risco de dano grave ou de difícil reparação ao Apelante, REQUER a atribuição do efeito suspensivo ao presente Recurso de Apelação, nos termos do art. 1.012, Ill do CPC.

Contrarrazões (id.n.o 33104994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ERASMO LIMA BARBOSA em face de sentença prolatada pelo juízo a Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 21136-12.2017.811.0055 – Código 255585 – ação revisional de contrato – julgou improcedente referida ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizada da causa, suspensa a condenação por força do §3o do art. 98 do CPC.

Primeiramente, cabe ressaltar que os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento, ainda, que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5o, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Pois bem. Ressai dos autos que a Autora, ora Apelante, firmou com a instituição bancária apelada os contratos de no 390805620, de 21/10/2014 no valor de R$ 17.585,54 (dezessete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Ocorre que, malgrado as alegações do Apelante, não ficou demonstrada qualquer abusividade e/ou ilegalidade nos contratos entabulados.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Da análise do contrato, verifico que fora contratado juros remuneratórios com as seguintes taxas: taxa de juros de 1,91% ao mês e de 25,44% ao ano, com CET (Custo Efetivo Total Anual) de 35.57%.

Destarte, há que admitir a incidência da súmula n. 382 do STJ, que dispõe: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Adverte-se que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado, é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo contratados. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe
22/09/2014
).

Pois bem.
Depreende-se, portanto, que as taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira não se mostram exorbitantes, eis que dentro dos limites permitidos, tendo-se em vista a média de juros de mercado.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal
. (AgRg no REsp 1339860/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/09/2014
, DJe 15/09/2014)

Nestes mesmos termos vem se manifestando essa Corte de Justiça:

Desde a MP no 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional no 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ.
(Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 15/07/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS).
Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC)”.

(N.U 0002027-74.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA CONTRATUAL MANTIDA – LEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPROVIDO. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão. É pacífica na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS). Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratório. Prevendo o contrato multa contratual de 2% sobre o débito, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1o do CDC. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.”

(N.U 0000277-45.2010.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Assim, como o contrato existente entre as partes foi realizado em 2014,
não são alcançados pelos efeitos da súmula no 121 do STF
, que é aplicável aos contratos que antecedem a 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000.

Da comissão de permanência.

Alega a apelante que a Comissão de Permanência fixada em contrato seria cumulada juros moratórios.

Desse modo, estaria comprovada a irregularidade das cumulações feitas.

Entretanto, verificando o contrato em questão percebe-se que não há nenhum valor cobrado a título de Comissão de Permanência.

Portanto, não havendo cobranças referentes à este encargo. Não há que se falar em impossibilidade de cumulação com outras taxas e tarifas expressamente contratadas no presente caso.

No que tange a cobrança de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação de Bem e IOF.

A
Tarifa de Cadastro
tem como fato gerador de sua cobrança exclusivamente, realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento de conta-corrente de depósitos, conta de depósitos de poupança e operações de crédito e de arrendamento mercantil.

Relativamente à matéria posta em causa, o Superior Tribunal de Justiça examinou a questão quando do julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

Nos aludidos arestos, ao enfrentar o tema, a Corte Superior decidiu que poderá haver, em determinadas hipóteses, ilegalidade na cobrança destas tarifas/taxas, como pode se extrair das teses abaixo:

-
1a Tese:
Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

-
2a Tese:
Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Seguindo a linha de posicionamento do STJ, passo à análise da validade da tarifa cobrada pela instituição financeira, o que se dá, obrigatoriamente, pela verificação da data em que as partes celebraram o contrato.

Considerando que o contrato em questão foi firmado em 21/10/2014, ou seja, após 30.04.2008, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro, vez que pactuada dentro do prazo estabelecido pela Súmula 561, e cobrada no início da relação entre as partes, conforme denoto do quadro no 4, do espelho do contrato (fl. 73), motivo por que dou provimento ao recurso para manter a cobrança da tarifa de cadastro nos exatos termos em que pactuada.

No que pertine a
Tarifa de Registro de Contrato
- comumente impugnadas em ações revisionais de contrato, o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema, para julgamento do REsp 1.578.553/SP, pelo rito dos recursos especiais repetitivos, cuja sessão ocorreu no dia 28/11/2018, com a seguinte tese firmada:

No caso, não há controvérsia acerca do registro do contrato de alienação fiduciária em favor da instituição financeira, razão porque a cobrança é legítima.

A propósito, sobre o tema:

“EMENTA APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.o 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade.

II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma

única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o

consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.

III - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ)” (Apelação Cível - No 0802183-27.2017.8.12.0026 1a CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) [destaquei]

Assim, restando evidenciado que o serviço de registro do contrato de alienação fiduciário foi promovido junto ao Órgão de Trânsito e tendo em vista que não há ilegalidade na cobrança da tarifa, uma vez que pactuado no instrumento formalizado entre as partes, ausente a abusividade apta a justificar a restituição da cobrança.

Tarifa de Avalição de bem –
não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5o, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010.

Quanto a cobrança de
IOF -
importante destacar que o Imposto sobre Operações Financeiras, comumente conhecido como IOF, tem previsão constitucional (art. 153, V) e não traduz nenhum tipo de vantagem para a instituição financeira, razão por que sua cobrança do consumidor não pode ser considerada ilegal ou abusiva.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu ser lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Assim, uma vez que a sua cobrança se encontra prevista no contrato entabulado e devidamente assinado pelas partes, não há que se falar em abusividade na cobrança, tampouco na ilegalidade da alíquota aplicada.

Ademais, há de se considerar que o IOF constitui um tributo, cuja exigência decorre da operação financeira do negócio realizado, e sua cobrança não constitui, portanto, qualquer ilegalidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos fundamentos ora esposados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso aviado.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, todavia, suspendo a exigibilidade, em razão da aplicação do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020